Tribunal: TJMT
Processo: 1016272-32.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016272-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA SAID - CPF: 086.143.691-15 (RECORRENTE), AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA - CPF: 030.973.141-05 (ADVOGADO), EMANUELLE SAID PINHEIRO - CPF: 672.817.961-53 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO SUPERIOR À MENSALIDADE FIXA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança de coparticipação
em planos de saúde é legítima se prevista contratualmente (art. 16 da Lei n. 9.656/1998)
, mas não pode ser superior ao
valor da mensalidade fixa do plano (STJ REsp n. 2.001.108/MT).

2.
A
cobrança indevida, sem suspensão dos serviços ou inscrição em cadastro restritivo, não caracteriza dano moral (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001 e N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, Turmas Recursais TJMT
)
.

3.
Rec
urso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016272-32.2024.8.11.0001

Origem
:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
EMANUELLE SAID PINHEIRO e MARIA AUXILIADORA SAID

Recorridos
:
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EMANUELLE SAID PINHEIRO e MARIA AUXILIADORA SAID

ajuiz
aram

reclamação

indenizatória

em
face de
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.
Notici
aram
que:
a)
possuem
o plano de
saúde

oferecido

pelas

reclamadas
e
pagam

geralmente
de
mensalidade
R$2.427,06 para duas
pessoas
,
acrescido
da taxa de
coparticipação
; b) a
fatura
de
fevereiro
/2024
veio
com
cobrança
de valor
excessivo
de
coparticipação
,
na

quantia
de R$3.259,62,
relativo
a
serviços

prestados

desde
2022; e c) a
cobrança
de forma integral
compromete

seu

orçamento
e
inviabiliza
a
continuidade
do plano.
Requereu
que a
cobrança
de
fevereiro
/2024
seja

afastada

ou

parcela
da,
e
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que

a cobrança é legítima, pois a coparticipação
está
devidamente prevista no contrato, estando os serviços
devidamente
detalhados e sem específica impugnação. Julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que:
a) houve excesso de cobrança do valor correspondente a coparticipação; b) o valor excessivo inviabiliza a permanência do consumidor
n
o plano; c)
o
valor cobrado ultrapassa significativamente o valor mensal que vinha sendo pago. Requereu o provimento do recurso para
afastar
a cobrança da coparticipação excessiva ou pelo menos
parcelá-la
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cobrança
de
coparticipação
.

A

operadora
de Plano de
Saúde

pode

efetuar
a
cobrança
de
coparticipação
,
contudo

desde
que
esteja

expressamente

prevista
no
contrato
,
conforme

previsto
no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998:

Art. 16. Dos
contratos
,
regulamentos

ou

condições

gerais
dos
produtos
de que
tratam
o
inciso
I e o § 1o do art. 1o
desta
Lei
devem

constar

dispositivos
que
indiquem
com
clareza
: (...) VIII - a
franquia
,
os

limites

financeiros

ou
o percentual de
coparticipação
do
consumidor

ou

beneficiário
,
contratualmente

previstos

nas

despesas
com
assistência

médica
,
hospitalar
e
odontológica
.

Nos
termos
do
contrato

juntado
no ID 232990663/PJe2, nota-se que
houve
a
contratação
do plano Unimed Super
Class

Coletivo

por

Adesão
Estadual -
Enfermaria
e,
por

meio
da
cláusula
10.3,
ficou

avençado
que
haveria

coparticipação

em

todas
as
consultas
,
exames
e
atendimentos

ambulatoriais
no percentual de 30% do valor
cobrado

pelo

prestador
de
serviço
e de com valor
fixo
,

em

caso
de
internação
,

variando

de R$ 12,00 a R$ 69,00.

Embora
a lei
não

estabeleça
o valor
máximo
que
pode
ser
cobrado

mensalmente
a
título
de
coparticipação
, "
com o
fim
de
proteger
a
dignidade
do
usuário

frente
à
incidência
dos
mecanismos

financeiros
de
regulação
, no que
tange
à
exposição

financeira
do titular
", o STJ
e
stabeleceu que tal cobrança

não

poderá

ultrapassar
o
montante d
a
mensalidade

fixa
do plano.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA.
(...) 7
. Com o
fim
de
proteger
a
dignidade
do
usuário

frente
à
incidência
dos
mecanismos

financeiros
de
regulação
, no que
tange
à
exposição

financeira
do titular,
mês
a
mês
, é
razoável

fixar

como

parâmetro
, para a
cobrança
da
coparticipação
, o valor
equivalente
à
mensalidade

paga
, de modo que
o

desembolso
mensal
realizado

por

força
do
mecanismo

financeiro
de
regulação

não

seja

maior
que o da
contraprestação

paga

pelo

beneficiário
. (...) (STJ
REsp
n. 2.001.108/MT,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023).

No
presente

caso
,
conforme

demonstra
m
o
boleto
de
cobrança
(ID 232990180/PJe2) e o
demonstrativo

detalhado
de
utilização
de
coparticipação
(ID 232990651/PJe2),
constata
-se que
em
10/02/2024,
houve
a
cobrança
de R$ 3.435,04 a
título
de
coparticipação

relativ
a
a
serviços

usufruídos
no
período
de 22/08/2022 a 27/10/2023.

Ainda

em

exame
das
provas
,
constata
-se que o valor
fixo
da
mensalidade

paga

pelas
reclamantes
é de R$ 2.427,06 (ID 232990667/PJe2).

Desse modo
,
conclui
-se que a
parte

reclamada

demorou para efetuar a cobrança da coparticipação do período de agosto
/2022
a

outubro
/2023,
gerando

uma

fatura

excessiva
com
vencimento

em

fevereiro
/2024.

Embora

seja

presumido

estarem

corret
o
s

todos

os

serviços

listados

na

cobrança
de
coparticipação
, visto que
nenhum
dos
itens

fo
i

especificamente

impugnad
o
,
efetivamente

há

cobrança
de valor
excessivo
, visto que
ultrapassa
o valor da
mensalidade

fixa
,
na

quantia
de R$ 2.427,06.

Portanto
, o valor da
fatura
de
fevereiro
/2024
não

pode

ultrapassar
o valor de R$2.427,06
a título de coparticipação, devendo
ser incluídos
os
valores remanescentes
nas próximas faturas, obedecido esse limite mensal, até a quitação
.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamada

insiste

na

cobrança

d
o valor
originariamente

estabelecido
, inclusive,
amea
ça
ndo
a
parte

reclamante

de

rescisão

contratual
(ID 232990689/PJe2,
pág
. 6),
há

conduta

ilícita

caracterizada
e necessidade de intervenção judicial
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem
a
suspensão

na

prestação
dos
serviços
e
sem

restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
.

Confira
-se:

(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

(...) 2. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
a qual
utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “No
presente

caso
,
não

há

prova
de
restritivo
de
crédito
,
nem

ao

menos

houve

comprovação
de
cobrança

indevida
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
à
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Assim, a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.
”.
(...) (N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
apenas
para
limitar
a
cobrança
da
coparticipação

ao
valor
mensal correspondente ao
da
mensal
idade fixa
, devendo ser parcelados eventuais débitos remanescentes
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024